Tribunal: STF
Processo: RHC 60997
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL. 1) NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO QUE AFASTA
A ALEGAÇÃO. 2) FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA. MUDANCA DE
ENDERECO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DEPOIMENTOS QUE SE LIMITAM A
REITERAÇÃO DOS ANTERIORMENTE PRODUZIDOS. 3) DEFENSOR DATIVO ÚNICO
PARA CO-REUS. COLIDENCIA DE DEFESAS, NÃO SUSCITADA. IRRELEVÂNCIA DA
ARGÜIÇÃO, NO CASO. 4) ALEGAÇÃO DE NULIDADES PARA AS QUAIS CONCORREU
O PACIENTE.